Tribunal: TJDFT
Processo: 0027516-74.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027516-74.2010.8.07.0001 RECORRENTE: FB MALDONADO - EIRELI - EPP RECORRIDO: ANTARES ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. RETENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO PROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O convencimento do juízo é formado com espeque nos elementos constantes dos autos, sendo desnecessário que o julgador faça considerações acerca de todos os argumentos ventilados pelas partes. O inciso IX do artigo 93 da Constituição da República de 1988 exige que todas as decisões sejam fundamentadas, mas não que o julgador analise todas as razões que subsidiam a pretensão da parte. Desse modo, inexiste a alegada ofensa ao princípio do devido processo legal. Preliminar de ofensa ao princípio do devido processo rejeitada. 2. Impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção se a parte, intimada, não sanar a irregularidade. No caso, a apelante sanou o vício, efetuando o recolhimento do preparo na forma e prazo estipulados. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. A alegação da autora/apelante de que prestou corretamente o serviço não se sustenta, ante a demonstração nos autos de que houve falha na execução dos serviços contratados. Assim, havendo gastos por parte da contratante visando sanar os defeitos no serviço prestado, razoável que o valor objeto da presente demanda seja retido para compensar os prejuízos advindos, conforme autorizam a lei e o contrato. 4. Os elementos de prova apresentados pela ré/apelante não tiveram o condão de afastar a verossimilhança dos argumentos da autora/apelada, razão pela qual a sentença deve ser mantida nos moldes como proferida. 5. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 373, inciso I, 443, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 93, inciso IX da Constituição Federal, argumentando que não fora oportunizada, de forma fundamentada, a produção de provas, necessária à adequada compreensão dos fatos constantes da lide, antes da decisão judicial, ocasionando cerceamento de defesa e oportunidade do contraditório; b) artigo 357 do Código de Processo Civil, asseverando que o julgamento da lide foi realizado sem o adequado saneamento do processo; c) artigo 447, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a oitiva de funcionário do recorrido, fora realizada de forma imprópria, já que caracterizado o seu interesse na lide; d) artigo 492 do Código de Processo Civil, defendendo que o acolhimento da pretensão integral da parte recorrida, sem considerar as correções elaboradas pela recorrente no objeto que apresentou defeitos, mesmo tendo sido ocasionados pela empresa contratada pelo recorrente para realização do transporte do material. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, TJMA, TJSP, Superior Tribunal de Justiça, demonstrando o dissenso interpretativo. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que não fora garantido o princípio da ampla defesa e do contraditório. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada CRISTIENE PEREIRA SILVA COUTO, OAB/GO 21.768. Em suas contrarrazões, a recorrida pede para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO – OAB/DF 2.221-A e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS – OAB/DF 0881/03. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 357, 373, inciso I, 443, inciso II, 447, § 3o, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a Corte Superior tem o seguinte entendimento: “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp .675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018.” (REsp 1843246/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Da mesma forma não merece ser acolhida a tese de violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, pois, com base no conjunto fático-probatório constantes dos autos, a turma assentou que “há que se concluir que a alegação da apelante de que fez a correta prestação do serviço não se sustenta. Isso porque, além de restar demonstrada nos autos que houve falha na prestação do serviço, o documento de fl. 61 faz referência apenas à entrega de esquadrias de alumínio. Por certo, tal documento, por si só, não atesta a regularidade e completude dos serviços prestados, ainda mais quando se observa a evidência de que as esquadrias apresentaram avarias e que, a apelada, para concluir a obra dentro do prazo, teve de contribuir para sanar as correções encontradas.” (ID 11138656). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1868829 / SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 29/5/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, aquela Corte Suprema, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome da advogada CRISTIENE PEREIRA SILVA COUTO, OAB/GO 21.768, e as referentes à recorrida em nome do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO – OAB/DF 2.221-A e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS – OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006